Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709748-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: VITHOR PORTUGAL SOUSA BARROS, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. CONSTRUTORA. BEM ALIENADO AO BANCO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA POSTERIOR AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PERDA DA PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO TEMA 970 E 971. VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL QUE DEIXOU DE RECEBER. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (TJDFT- TEMA 07 E STJ - TEMA 1.002). 1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 2 O descumprimento contratual, caracterizado pela impossibilidade de transferir o bem ao comprador por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual. 3 O c. STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 3.1 No caso, a sentença aplicou por inversão multa contratual no percentual de 10%, porém existe a peculiaridade que o consumidor possui a posse do imóvel residindo nele durante o desenrolar da lide. 3.2 Portanto, no caso, a inversão simples da cláusula penal não reflete a melhor medida no caso, uma vez que o consumidor pode usufruiu o bem e esteve em sua posse, não amargando prejuízos diretos em decorrência do inadimplemento. 3.3 Cabe, então, a adequação do julgado aos REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF, com a inversão da cláusula, mas devendo ser apurado em liquidação de sentença possível período que a parte autora não esteve na posse do bem, aferindo-se então o valor referente à média do aluguel que deixou de receber, apenas nesse período, mantendo-se o equilíbrio contratual. 4. Tratando-se de hipótese indenização por atraso na entrega de imóvel, por culpa exclusiva da construtora que não pode dar continuidade ao contrato, as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 394, 395, 396 e 405, todos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para a cobrança de juros na hipótese de rescisão de compra e venda de imóvel deve ser o trânsito em julgado. Afirma que a distinção quanto à pessoa culpada pela resolução não encontra guarida nas normas de direito material, devendo-se considerar, apenas, o fato de que a extensão da multa e, consequentemente, a definição da obrigação da construtora sobre o valor a ser restituído se deu quando da prolação do acórdão, não havendo que se falar em mora da parte em período anterior ao trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.740.911 (Tema 1.002) e julgados do STJ e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 394, 395, 396 e 405, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021).(g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). Cumpre observar, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.002 (REsp 1.740.977/DF), que se aplica tão somente, para definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, o que não é o caso tratado dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025